Tribunal: STF
Processo: ARE 1432431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS. FRACIONAMENTO E ATRASO. EFETIVAÇÃO DEPOIS DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS. ART. 28, § 5º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 7º, IV, VII e X; e 37, X da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 8):



    “ (...) o recorrido, basicamente, somente alegou que o recorrente não faz jus ao direito perseguido, argumentos esses já rebatidos na decisão do juízo a quo, não trazendo, portanto, fundamentos que confrontem diretamente a decisão de piso. Conforme o já fundamentado em sentença e de acordo com todo o arcabouço probatório colacionado aos presentes autos pelo ora recorrente, houve a demonstração de que a autoridade coatora não tem garantido, de forma regular, os vencimentos dos servidores da educação de São Pedro, afrontando previsão do artigo 7º, IV, VII e X, da Constituição Federal, os quais dispõem acerca da proteção do salário-mínimo, nunca inferior ao mínimo, capaz de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores urbanos e rurais, na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”.



     



    Alega-se ainda que (eDOC 6, p. 9):



    “O trabalhador possui a necessidade de receber seu salário em dia, haja vista ser questão de sobrevivência e manutenção sua, bem como de sua família, não sendo ato discricionário, nem conveniente, muito menos oportuno, do gestor municipal a escolha arbitrária e aleatória de quando será paga a contraprestação do serviço. 



    Dito isso, constata-se que não é possível reter o salário do servidor público sob o argumento de reequilibrar as contas públicas, haja vista caracterizar ofensa à garantia fundamental de proteção ao salário, assim como ao princípio da dignidade da pessoa humana, devido a remuneração de servidor possuir natureza alimentar”.



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 280 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 2):



    “De acordo com o art. 5º, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança pode ser preventivo ou repressivo e será cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. 



    As condições necessárias e suficientes para a concessão do mandamus são: a) a existência de um direito líquido e certo, e b) ameaçado ou violado por um ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. 



    A parte impetrante requereu a concessão da segurança para determinar ao impetrado do pagamento salarial até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, sob pena de multa diária por dia de atraso e bloqueio judicial de recursos. Conforme noticiado pelo Sindicato, os salários dos funcionários públicos vinculados à área de educação do município vêm sendo pagos de forma fracionada, ultrapassando o que entende ser o prazo final legalmente fixado.



     Não há dúvidas de que a prorrogação do pagamento dos salários do funcionalismo público além da data limite, assim como de qualquer trabalhador, representa prejuízos em diversos aspectos no âmbito pessoal de cada servidor, razão pela qual deve ser evitada.



     Entretanto, o art. 28, § 5º da Constituição Estadual admite que o pagamento, embora monetariamente corrigido, pode ser efetuado após o último dia útil de cada mês. 



    Referido o art. 28, §5º da CE teve sua constitucionalidade apreciada pelo STF, no julgamento da ADI 144, nos seguintes termos:



     Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. 4. Violação dos artigos 34, VII, c, e 22, I, da Constituição Federal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e declarar inconstitucionais as expressões “municipais” e “de empresa pública e de sociedade de economia mista”, constantes do § 5º, art. 28, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. (STF. ADI 144. Tribunal Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 19/02/2014)



     Em outras palavras: não há proibição de atraso ou fracionamento, mas apenas previsão da consequência jurídica advinda da prática”.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos e do pagamento a destempo. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.(ARE 1217999 AgR, de minha alvra, Segunda Turma, DJe 22-03-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 882.350 AgR, Re. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF)” (ARE n. 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    Assim, verifica-se que o acórdão divergiu do entendimento sedimentado nesta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para, nos moldes da jurisprudência desta Corte, assentar a impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos e seu pagamento em data indefinida, concedendo a segurança pleiteada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente